Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento de ID 23862055, intime-se o agravante, para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte agravada em sede de contrarrazões (ID 24543529), no prazo legal. Publique-se.